Tribunal: TJDFT
Processo: 0738402-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0738402-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que o processo de origem está concluso para julgamento, a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a natureza da tutela liminar discutida nestes autos, além do fato de que não foi noticiado o descumprimento da tutela de urgência ou requerida execução provisória de qualquer valor pecuniário, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 dias, justificar se persiste o interesse no julgamento do presente agravo. Advirta-se ao agravante que o julgamento de mérito do presente agravo, em tese, poderá ensejar o reconhecimento do descumprimento do comando judicial, implicando nas penalidades fixadas. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora